Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700086-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA AGRAVADO: DEBORA AZEVEDO JACUNDA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0716141-33.2023.8.07.0016. No ato agravado, o magistrado de primeiro grau, antes de decidir sobre o destino dos bens penhorados, determinou a intimação da parte executada para, no prazo de 5 dias, trazer aos autos proposta de pagamento a ser levada ao conhecimento da parte credora. No presente agravo de instrumento, o agravante/executado sustentou, em síntese, a impenhorabilidade dos bens listados no auto de penhora, por se tratar de bens úteis e necessários à continuidade da atividade da empresa agravante (art. 833, V, CPC). Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a adjudicação dos bens penhorados e depositados, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a impugnação ofertada, reconhecendo a impenhorabilidade dos bens elencados nos IDs. 176638649 e 176638648 – de origem, liberando-os da constrição havida. É o relatório. Decido. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) prevê, em seu art. 80, inciso III, que é cabível o agravo de instrumento contra decisão que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Tratando-se de insurgência contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, cabível, em tese, o conhecimento do agravo de instrumento. Entretanto, na hipótese em análise, ausentes os requisitos necessários a seu conhecimento. No presente caso, não foi proferida decisão pelo Juízo de origem quanto à impugnação dos bens penhorados. Para análise da situação e em observância ao princípio da menor onerosidade para o devedor na execução, o Juízo entendeu pela necessidade de intimação do agravante/executado para apresentar proposta de quitação da dívida para, então, os autos retornarem para decisão. Observa-se que, em verdade, embora tenha sido registrada como decisão, a natureza do ato questionado é de despacho e prorroga a decisão sobre a impugnação dos bens à penhora após a manifestação do devedor quanto a possibilidade de oferta de proposta para quitação do débito. Em vista de todo o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora